Tribunal: TJMT
Processo: 1035305-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035305-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), P. V. LARA LEITE - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 21.730.406/0001-08 (AGRAVADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), . SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO - SUCOM (AGRAVADO), COORDENADOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. SANÇÃO POLÍTICA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À LIVRE INICIATIVA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado por empresa em recuperação judicial, visando ao restabelecimento de sua Inscrição Estadual no 135909597, suspensa pela Secretaria de Estado de Fazenda sob o fundamento de não atendimento a notificação fiscal relacionada a suposta “margem negativa” nas operações comerciais.

2.

Sustenta a agravante que a medida foi adotada sem a instauração de Processo Administrativo Tributário e sem observância do contraditório e da ampla defesa, inviabilizando a emissão de notas fiscais e comprometendo o cumprimento do plano de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a suspensão de inscrição estadual com fundamento exclusivo no não atendimento de notificação fiscal, sem prévio processo administrativo sancionador; e (ii) saber se tal medida configura sanção política vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

4.

A suspensão de inscrição estadual constitui medida de elevada gravidade, pois impede o exercício regular da atividade econômica. Sua aplicação exige prévio processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 5o, incs. LIV e LV, da CF/1988.

5.

A notificação fiscal para autorregularização possui natureza inquisitória e fiscalizatória, não se confundindo com procedimento sancionador formal. A imposição automática da suspensão diante do silêncio do contribuinte revela atalho procedimental incompatível com o devido processo legal.

6.

A jurisprudência do STF, consolidada nas Súmulas 70, 323 e 547, bem como nos Temas 31 e 856 da repercussão geral, veda a utilização de medidas restritivas de atividade empresarial como meio indireto de coerção para satisfação de exigências tributárias, caracterizando sanção política inconstitucional.

7.

Ainda que existam indícios de irregularidade fiscal, cabe ao Fisco instaurar o procedimento próprio, lançar o tributo e aplicar as penalidades cabíveis, observando o rito previsto na legislação estadual, sem paralisar a atividade empresarial como instrumento coercitivo.

8.

A agravante encontra-se em recuperação judicial regularmente homologada, circunstância que reforça o perigo de dano concreto, pois a manutenção da suspensão compromete a preservação da empresa, a satisfação dos credores e a própria arrecadação futura.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência, determinando a manutenção da Inscrição Estadual no 135909597 ativa, assegurando à empresa o exercício regular de suas atividades, sem prejuízo da fiscalização pelos meios legais adequados.

10.

Agravo interno julgado prejudicado, ante a perda superveniente do objeto com o julgamento definitivo do recurso principal.

Tese de julgamento:
“1. É ilegal a suspensão de inscrição estadual fundada exclusivamente no não atendimento de notificação fiscal, sem prévia instauração de processo administrativo tributário que assegure contraditório e ampla defesa. 2. A utilização da suspensão cadastral como meio coercitivo para regularização fiscal configura sanção política vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LIV e LV, e 170, parágrafo único; Lei no 7.098/1998, art. 17-H; Lei no 8.797/2008.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas no 70, 323 e 547; STF, Tema 31/RG; STF, Tema 856/RG.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo
P. V. LARA LEITE – RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de liminar formulado nos autos do Mandado de Segurança no 1100337-97.2025.8.11.0041.

A Agravante sustenta, em síntese, que teve sua Inscrição Estadual no 135909597 suspensa de forma sumária pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso em 29/09/2025, sob o fundamento de não atendimento à Notificação no 1851461825682025, que apontava suposto exercício comercial com margem negativa (entradas superiores às saídas) no período de abril de 2024 a abril de 2025.

Sustenta que a suspensão ocorreu sem a prévia instauração de processo administrativo fiscal, sem oportunidade de contraditório e ampla defesa, e sem a constituição formal do crédito tributário, configurando sanção política vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Súmulas 70, 323 e 547, Temas 856 e 31 de Repercussão Geral).

Argumenta que a medida impossibilita a emissão de notas fiscais, inviabilizando a aquisição de insumos e a continuidade de suas atividades empresariais, comprometendo gravemente o cumprimento do plano de recuperação judicial homologado e colocando em risco a própria viabilidade econômica da empresa.

Ressalta que situação idêntica já ocorreu em 04/08/2025, quando a Agravante teve sua inscrição estadual arbitrariamente suspensa, tendo obtido decisão favorável no Agravo de Instrumento no 1027284-12.2025.8.11.0000, no qual este Tribunal reconheceu a ilegalidade da suspensão de Inscrição Estadual sem prévio processo administrativo.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão
da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o imediato restabelecimento da Inscrição Estadual no 135909597, autorizando-a a exercer suas atividades econômicas regulares, inclusive a emissão de notas fiscais, até o julgamento final deste Agravo de Instrumento.

No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão recorrida.

O Estado de Mato Grosso, no id. 337669366, interpôs Agravo Interno, visando a retratação, por esta Relatoria, da decisão de antecipação de tutela outrora deferida.

Apresentada contrarrazões ao Agravo de Instrumento, pugnou-se pelo seu desprovimento. (id. 338346395)

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Para melhor entendimento, transcrevo parte da decisão recorrida,
in verbis
:

“[...] Quanto à probabilidade do direito, observo que a suspensão da Inscrição Estadual da Agravante, ao que tudo indica, ocorreu sem a instauração prévia de processo administrativo regular que garantisse o contraditório e a ampla defesa, direitos fundamentais assegurados pelo artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Observa-se, contudo, que a notificação em questão tinha natureza meramente intimatória, voltada à autorregularização fiscal, sem indicação expressa de que a não resposta culminaria em suspensão sumária da inscrição, tampouco trouxe elementos que pudessem ensejar contraditório formalmente estruturado. Em casos análogos, sob a minha relatoria, com base no entendimento deste Sodalício, já proferi decisões no sentido de ser ilegal a suspensão da Inscrição Estadual de contribuinte sem a prévia instauração de procedimento administrativo e sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, configurando violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal e da livre iniciativa, a exemplo do julgamento do Agravo Interno no 1029308-47.2024.8.11.0000, julgado em 01/04/2025. Ademais, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a utilização de sanções administrativas que inviabilizam ou obstaculizam o exercício da atividade empresarial, como meio indireto de cobrança tributária, constitui sanção política inconstitucional, conforme Súmulas 70, 323 e 547, bem como os Temas 31 e 856 da Repercussão Geral. Ressalto, ainda, que situação idêntica já foi apreciada por este Tribunal no Agravo de Instrumento no 1027284-12.2025.8.11.0000, em que se reconheceu a ilegalidade da suspensão da Inscrição Estadual da mesma Agravante sem prévio processo administrativo, determinando-se sua reativação. A Agravante encontra-se em recuperação judicial, processo que tramita perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT sob o no 1001400- 91.2021.8.11.0041, com plano devidamente homologado e em cumprimento regular. A impossibilidade de exercer regularmente suas atividades econômicas pode comprometer todo o processo de soerguimento da empresa. Nesse sentido, o perigo de dano é evidente, uma vez que a manutenção da suspensão da Inscrição Estadual impede a Agravante de emitir notas fiscais, adquirir insumos e exercer sua atividade econômica de forma regular, afetando diretamente sua capacidade de cumprir o plano de recuperação judicial homologado, com potencial lesivo não apenas à empresa, mas também aos credores e à economia local. Por outro lado, não vislumbro perigo de irreversibilidade da medida, pois caso ao final se conclua pela legalidade do ato administrativo impugnado, a suspensão da Inscrição Estadual poderá ser restabelecida, sem prejuízo da continuidade do processo administrativo para apuração das eventuais irregularidades fiscais. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela recursal antecipada, para determinar ao Estado de Mato Grosso que reative a Inscrição Estadual no 135909597 da Agravante, autorizando-a a exercer suas atividades econômicas regulares, inclusive a emissão de notas fiscais, até o julgamento final deste recurso.

Inicialmente, impõe-se a análise da admissibilidade e pertinência do julgamento do Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Conforme cediço, o Agravo Interno tem por objetivo submeter ao órgão colegiado a decisão monocrática do Relator. No entanto, encontrando-se o Agravo de Instrumento principal apto para julgamento de mérito definitivo por esta Câmara, opera-se a perda superveniente do objeto do recurso interno.

A decisão colegiada que ora se proferirá substituirá, em caráter exauriente e definitivo, a decisão liminar monocrática precária que deferiu a antecipação da tutela recursal. Por conseguinte, por medida de economia e celeridade processual, e em consonância com a primazia do julgamento de mérito, considera-se
PREJUDICADO
o Agravo Interno.

Superada a questão prejudicial, passo ao exame do mérito do Agravo de Instrumento que, em síntese, tem como controvérsia a legalidade do ato administrativo que suspendeu a Inscrição Estadual da Agravante em decorrência do não atendimento a uma notificação fiscal, sem a prévia instauração de Processo Administrativo Tributário (PAT) específico para aplicação da penalidade.

Compulsando os autos, verifica-se que a suspensão da inscrição estadual fundou-se no artigo 17-H da Lei Estadual no 7.098/98 e no artigo 78, inciso VII, da Portaria no 005/2014-SEFAZ. O fato gerador da medida restritiva foi a omissão da contribuinte em responder à Notificação no 185146/1825/68/2025, que solicitava esclarecimentos e documentos acerca de operações com "margem negativa" (entradas superiores às saídas).

A Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade. Contudo, a legalidade não pode ser interpretada de forma estanque, devendo harmonizar-se com os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da livre iniciativa.

No caso em tela
, observa-se que o procedimento adotado pelo Fisco Estadual consistiu em:

1) identificação de indícios de irregularidade via monitoramento eletrônico;

2) envio de notificação para autorregularização ou apresentação de documentos;

3) suspensão automática da inscrição estadual diante do silêncio da contribuinte.

Essa sequência de atos revela a ausência de um processo administrativo formal prévio à aplicação da sanção de inabilitação. A notificação para apresentação de documentos possui natureza inquisitória e fiscalizatória, não se confundindo com o processo litigioso ou sancionador, onde deve ser assegurada a defesa técnica e o contraditório substancial antes da imposição de gravame ao direito do administrado.

A suspensão da inscrição estadual é medida de extrema gravidade, pois retira da pessoa jurídica a capacidade de operar regularmente, impedindo a emissão de notas fiscais e a circulação de mercadorias. Na prática, equivale à interdição do estabelecimento. Quando utilizada como consequência automática do descumprimento de uma obrigação acessória (não responder notificação) ou como meio de forçar a regularização de pendências, configura a odiosa "sanção política", rechaçada veementemente pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada nas Súmulas 70, 323 e 547.

A propósito:

“É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.”

“É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.”

“Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.”

Ainda que existam indícios de "margem negativa", tal fato, por si só, autoriza o Fisco a iniciar procedimento de fiscalização, arbitrar o lucro, lançar o tributo de ofício e aplicar as multas cabíveis. Não o autoriza, entretanto, a paralisar as atividades da empresa sumariamente, atropelando o rito do processo administrativo fiscal, previsto na própria legislação estadual (Lei no 8.797/2008), que garante o contraditório antes da decisão final.

A interpretação do artigo 17-H da Lei no 7.098/98 deve ser realizada conforme a Constituição Federal. A "suspensão automática" ali prevista não pode prescindir das garantias processuais mínimas. O poder de polícia e de autotutela da Administração não é absoluto e encontra limite nos direitos fundamentais do contribuinte.

Ademais,
há que se sopesar o princípio da preservação da empresa, notadamente no presente caso, em que a Agravante se encontra em Recuperação Judicial (Processo no 1001400-91.2021.8.11.0041). A manutenção da suspensão da Inscrição Estadual inviabilizaria o cumprimento do plano de recuperação, prejudicando não apenas a empresa, mas a coletividade de credores, os trabalhadores e a própria arrecadação estatal futura. O perigo de dano irreparável é, portanto, manifesto e concreto
.

Assim, a decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar merece reforma. A probabilidade do direito da Agravante reside na suposta inconstitucionalidade da aplicação de sanção restritiva de atividade econômica sem o devido processo legal prévio. O ato administrativo impugnado, ao impor a pena capital de inabilitação cadastral baseada apenas em presunção decorrente de silêncio a uma notificação, violou o artigo 5o, incisos LIV e LV, e o artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal.

Ressalte-se que o provimento deste recurso não impede o Estado de Mato Grosso de exercer seu poder-dever de fiscalização. Isto quer dizer que, o Fisco poderá e deverá apurar as inconsistências apontadas, lavrar autos de infração e constituir o crédito tributário, se devido, mas sempre observando o rito legal adequado, sem obstar o funcionamento da atividade empresarial como método de coerção.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência, determinando ao Estado de Mato Grosso que mantenha ativa a Inscrição Estadual no 135909597 da Agravante, abstendo-se de suspendê-la com base exclusivamente no não atendimento à Notificação no 185146/1825/68/2025, assegurando à empresa o direito de emitir notas fiscais e exercer suas atividades, sem prejuízo da continuidade da fiscalização pela autoridade fazendária pelos meios legais adequados.

Por outro lado,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, diante da perda superveniente de objeto ocasionada pelo julgamento do mérito do recurso principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026